Tribunal: TJMT
Processo: 1015867-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015867-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), THAILSON DA SILVA LEITE - CPF: 047.948.161-03 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (IMPETRANTE), THAILSON DA SILVA LEITE - CPF: 047.948.161-03 (PACIENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), OSMAR TRICH GUIMARAES - CPF: 296.318.820-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO
HABEAS
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA –
MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – VENTILADA NULIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS EM TODO O ESTADO PARA PREVENIR E CONTER O CONTÁGIO DA COVID-19 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado e pela reiteração delitiva.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

3. Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Não há falar em nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, dispensada em decorrência da situação de pandemia mundial, com a finalidade de prevenir e conter o contágio da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thailson da Silva Leite
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em apertada síntese, a impetrante alega que, para além de ter agido em legítima defesa, o paciente agiu com ausência de
animus necandi
na conduta que determinou a sua segregação cautelar.

Salienta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Ainda, argumenta que o beneficiário não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Defende, ademais, que a ausência de audiência de custódia configura lesão aos direitos fundamentais do paciente, que se encontra acautelado há mais de dois meses, sem ter tido contato com a autoridade judiciária, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da decisão que decretou a sua prisão cautelar.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)

Juntou documentos.

Não houve pedido liminar a ser analisado.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 53024477).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 54206493).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, impondo-se, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, consigne-se que a discussão acerca de ter ou não o paciente agido em legítima defesa ou com a ausência de
animus necandi
demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual e, dessa forma, não comporta exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Seja como for, compulsando os documentos trazidos com a inicial, tem-se que
Thailson da Silva Leite
foi preso preventivamente no dia 16 de junho
de 2020
, porque, em tese, em 08 de junho de 2020, por volta das 07h, no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, em Poconé/MT, com
animus necandi
, desferiu dois golpes de faca contra a vítima
Osmar Trisch Guimarães
.

Segundo consta, no dia do fato, a vítima estava trabalhando em sua Fábrica de Manilhas, com a máquina de cortar madeira ligada, quando
Thailson
chegou ao local e, no momento em que
Osmar
ameaçou virar para ver quem se aproximava, foi atingido com uma facada na lateral de seu tórax. Ainda, o paciente desferiu outro golpe de faca contra a vítima, que teria atingido o peito de
Osmar,
caso ele

não tivesse colocado o braço na frente para se defender. O homicídio apenas não se consumou pois o lesionado fingiu estar morto para que o beneficiário fosse embora.

Extrai-se que
Thailson,
em 02 de maio de 2020, tinha tido um desentendimento com
Osmar
, oportunidade em que quebrou todos os vidros, danificou o porta-malas e amassou a lateral do veículo do ofendido. O desentendimento foi gerado porque o custodiado foi até a residência da vítima com a intenção de brigar com um de seus funcionários, tendo
Osmar
pedido para que
Thailson
fosse embora do local.

Os danos causados no veículo da vítima (fatos descritos no Boletim de Ocorrência 2020.135568) deram azo à prisão em flagrante de
Thailson
naquela oportunidade. Contudo, no tocante à tentativa de homicídio, o paciente foi preso apenas alguns dias após o fato, pois se evadiu do local do crime, tendo, inclusive, dispensado a faca utilizada.

A justificar a necessidade da segregação cautelar, a magistrada de origem se pronunciou nos seguintes termos:

“(...) após a suposta prática do crime, o suspeito empreendeu fuga do loca, motivo pelo qual não fora preso em flagrante (...)

No caso dos autos, verifica-se que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, deixando de se apresentar na Depol para prestar esclarecimentos, externando a ausência de intenção em colaborar com as investigações (...)

No que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, estas seriam ineficazes no caso em análise, uma vez que o suspeito THAILSON encontra-se foragido, sem qualquer intenção em colaborar com as investigações da Polícia Civil, tornando a ultima ratio a única medida capaz de inibir nova prática delituosa (...)

O perigo de liberdade do acusado encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça a pessoa qual atentou contra a vida da vítima, demonstrando que sua liberdade causaria graves riscos a sociedade e a ordem pública (...)

Além do mais, em consulta aos antecedentes criminais do suspeito, consta a extensa lista de registros em nome de THAILSON DA SILVA LEITE (...)

Imperioso mencionar que o suspeito THAILSON atentou contra a vida da vítima sem qualquer motivo aparente, utilizando-se de arma branca e violência na empreitada criminosa, tendo em vista que a vítima sofreu lesões corporais conforme se verifica nos depoimentos constantes nos autos, o que demonstra periculosidade além do indicado, pelo modus operandi do crime, associado aos registros criminais do suspeito.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o investigado encontra-se foragido, sem qualquer intenção em colaborar com as investigações, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares”.
(
sic
, id. 52338464, p. 29/32.)

Posteriormente, em 01 de julho de 2020, a Defesa pleiteou a revogação da prisão do beneficiário, que, apesar de ter se apresentado perante a autoridade policial e contado a sua versão dos fatos, teve mantida a sua segregação. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob os mesmos argumentos explanados anteriormente, sobretudo pela periculosidade do paciente, consubstanciada no seu desentendimento com a vítima, o que gerou o Boletim de Ocorrência n. 2020.135568 e a sua prisão em flagrante naquela ocasião.

Ainda, em ambas as decisões, bem ajustou a magistrada de primeiro grau sobre a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
na hipótese, este último extraído, à primeira vista, da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pela renitência delitiva do paciente – que além do Boletim de Ocorrência supracitado, responde ao processo de código 149746, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 –, assim como pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo
modus operandi,
que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso.

Vale salientar, nesse sentido, o entendimento dessa Corte de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 do IUJ n. 101532/2015)

Os fatores supracitados são aptos à demonstração da gravidade concreta da ação criminosa e da periculosidade social do paciente, máxime se considerado os fatos que antecederam à tentativa de homicídio, bem como o
modus operandi
em que, supostamente, foi praticada a conduta.

Nesse contexto, verifica-se que as decisões que trataram da segregação cautelar do paciente não se revelam carentes de fundamentação, porquanto refletem, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP.

A propósito, evidenciada a necessidade da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e, inclusive, da aplicação da lei penal, remanesce, por via reflexa, inviabilizada a almejada aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Sobre o tema, importante esclarecer que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Saliente-se, por fim, que na decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, a juíza de piso esclareceu que a realização da audiência de custódia foi dispensada em decorrência da situação de pandemia mundial, fundamentando sua decisão na Portaria Conjunta n. 372/2020, na Nota de Esclarecimento publicada pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como no art. 8o da Resolução 62 de 17/03/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem diretrizes genéricas e temporárias com a finalidade de prevenir e conter o contágio da COVID-19.

Assim, não há que se falar em nulidade da prisão preventiva, uma vez que, em que pese estarem suspensas as audiências de custódia no Estado de Mato Grosso, os magistrados devem adotar as providências estabelecidas pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, o que foi devidamente observado na hipótese pela juíza de origem.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020